Tribunal: TJSP
Processo: 1008142-65.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
r – Apelo provido para este fim.
(TJSP; Apelação Cível 1008142-65.2019.8.26.0048; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Almeida Sampaio

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

23/03/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - VIABILIDADE EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS E TENDO EM CONTA A TAREFA ASSUMIDA PELO CREDOR DE QUE FOI ESTIPULADO O HONORÁRIO EM R$ 100.000,00 – Descumprimento parcial – Admissão Valor a ser recebido é saldo de R$ 40.000,00 - Juros de Mora a partir da citação – A notificação efetuada não pode ser considerada como termo inicial,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - VIABILIDADE EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS E TENDO EM CONTA A TAREFA ASSUMIDA PELO CREDOR DE QUE FOI ESTIPULADO O HONORÁRIO EM R$ 100.000,00 – Descumprimento parcial – Admissão Valor a ser recebido é saldo de R$ 40.000,00 - Juros de Mora a partir da citação – A notificação efetuada não pode ser considerada como termo inicial, pois o valor pretendido não foi acolhido na ação, prevalecendo o determinado na sentença - Honorário de Advogado alterado para R$ 5.000,00 já considerado o trabalho suplementar – Apelo provido para este fim.